Tribunal: TJBA
Processo: 0538703-66.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0538703-66.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s): PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

APELADO: CASARAO SAO CAETANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA ESPECÍFICA DO ART. 775 DO CPC. INTERESSE RECURSAL PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira em desfavor de empresa devedora e seu sócio.

2. Sentença da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que homologou o pedido de desistência formulado pelo exequente, declarou extinto o processo com fundamento no art. 775 do CPC, atribuiu ao banco a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais remanescentes e afastou expressamente a fixação de honorários advocatícios.

3. Interposição de embargos de declaração pelo exequente, alegando contradição quanto à imposição de custas, sob a ótica do princípio da causalidade. Embargos rejeitados.

4. Apelação do exequente requerendo reforma da sentença, sustentando que a desistência decorreu da ausência de bens penhoráveis dos devedores, invocando o princípio da causalidade e precedentes jurisprudenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:
a
) saber se o apelante tem interesse recursal quanto à fixação de honorários advocatícios;
b
) saber se é cabível a responsabilização do exequente pelas custas processuais, mesmo quando a desistência é motivada pela ausência de bens penhoráveis dos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O recurso foi parcialmente conhecido, diante da ausência de interesse recursal quanto à fixação de honorários, porquanto a sentença expressamente afastou tal condenação e a ausência de defesa técnica da parte executada impossibilita o surgimento da verba sucumbencial.
7. Quanto à condenação ao pagamento das custas, a decisão está em conformidade com o disposto no art. 775, parágrafo único, inciso I, do CPC, que estabelece a responsabilidade do exequente pelas despesas processuais quando desiste da execução.

8. Ainda que invocado o princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC), este não afasta a incidência da regra específica da execução, que atribui ao autor os encargos decorrentes da desistência voluntária.

9. A desistência, ainda que motivada por ausência de bens dos devedores, é ato unilateral e facultativo, cujo exercício atrai os ônus inerentes à paralisação do processo provocada pelo credor.

10. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é uníssona ao afastar a fixação de honorários nessas hipóteses, mas mantém a obrigação do pagamento das custas processuais, como medida de equilíbrio do uso da atividade jurisdicional e de respeito ao regramento legal específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente conhecido, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “A desistência da execução pelo credor, ainda que motivada pela inexistência de bens penhoráveis dos devedores, atrai a aplicação da regra do art. 775, parágrafo único, I, do CPC, impondo-lhe o dever de arcar com as custas processuais; não cabe fixação de honorários advocatícios na ausência de angularização da relação processual.”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 85, §10; 775, parágrafo único, I; 1.026, §2º

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA, Apelação Cível n. 0502479-41.2014.8.05.0150, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, julgado em 28/04/2024, publ. Em 12/06/2024

TJ-BA, Apelação Cível n. 8000139-96.2015.8.05.0057, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, julgado em 12/02/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

0538703-66.2016.8.05.0001

em que figuram como
Apelante

ITAÚ UNIBANCO S.A.

e apelados

CASARÃO SÃO CAETANO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
e
JOSÉ ANDRADE SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
EM PARTE
e
NEG
AR
PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora